Tribunal: TJBA
Processo: 0535486-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0535486-44.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: R J CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA e outros (2)

Advogado(s): PAULO ROBERTO TEIXEIRA PIMENTEL, MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA, PAULO ROBERTO TEIXEIRA PIMENTEL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE AGENTE FINANCEIRO. DESERÇÃO DE RECURSO ADESIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA e RJ CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA., contra sentença que, em Ação Civil Pública, reconheceu atraso na entrega de empreendimento imobiliário, declarou abusividade de cláusulas contratuais, condenou a construtora ao pagamento de lucros cessantes e danos morais individuais, determinou restituição simples de valores pagos indevidamente e afastou dano moral coletivo e desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a admissibilidade dos recursos, especialmente quanto à deserção do apelo adesivo da construtora; (ii) estabelecer a legitimidade ativa do Ministério Público e a legitimidade passiva da instituição financeira, bem como a existência de litispendência; (iii) determinar a responsabilidade das rés pelo atraso na entrega do imóvel e pela abusividade de cláusulas contratuais; (iv) verificar a adequação das indenizações fixadas, inclusive quanto à restituição de valores e à existência de dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a deserção do recurso adesivo da RJ Construção e Incorporação Ltda, pois, indeferida a gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência, a parte não recolhe o preparo mesmo após intimação, em afronta ao art. 1.007 do CPC.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público, pois a demanda envolve direitos individuais homogêneos com relevância social, nos termos dos arts. 81, III, e 82, I, do CDC.

Rejeita-se a alegação de litispendência, uma vez que ações coletivas não impedem o ajuizamento de ações individuais, conforme art. 104 do CDC.

Reconhece-se a legitimidade passiva da Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, que atuou ativamente na relação de consumo, integrando a cadeia de fornecimento e sujeitando-se à responsabilidade solidária (arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC).

Afasta-se a desconsideração da personalidade jurídica na fase de conhecimento, por ausência de prova de insolvência ou obstáculo ao ressarcimento, devendo a análise ocorrer, se necessário, na fase executiva.

Configura-se inadimplemento contratual pelo atraso injustificado superior ao prazo de tolerância, sendo inaplicáveis alegações de fortuito interno, inerentes ao risco da atividade empresarial.

Mantém-se a responsabilidade objetiva e solidária das rés pelos danos causados aos consumidores, em razão da falha na prestação do serviço.

Reconhece-se a abusividade de cláusulas contratuais que: dispensam notificação prévia para rescisão; transferem encargos antes da entrega das chaves; conferem mandato irrestrito à incorporadora; e impõem obrigações desproporcionais ao consumidor, em violação ao art. 51 do CDC.

Considera-se adequada a indenização por lucros cessantes fixada em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, por refletir parâmetro jurisprudencial consolidado.

Mantém-se a indenização por danos morais individuais em R$ 10.000,00, por ser proporcional ao atraso significativo e à frustração do direito à moradia.

Afasta-se a restituição em dobro, por ausência de comprovação de má-fé, admitindo-se o engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Rejeita-se o dano moral coletivo, pois a lesão não atinge gravidade suficiente para caracterizar ofensa relevante a valores difusos da coletividade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso interposto pela RJ CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA não conhecido. Recursos interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e pela BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0535486-44.2018.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes e apelados,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA e RJ CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
n
ão conhecer da apelação interposta por RJ Construção e Incorporação Ltda.
, em razão de deserção; c
onhecer das apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária
,
afastar as preliminares
suscitadas e
negar provimento a ambos os recursos
— e assim o fazem pelos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(assinado eletronicamente)